Tribunal: TJSP
Processo: 2052850-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada – Liminar indeferida – Decisão que decretou a prisão preventiva suficientemente fundamentada, para garantir a ordem pública – Paciente que ostenta péssimos antecedentes criminais, inclusive, é reincidente específico – Precedentes do STJ – Preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP – Excepcional prisão preventiva necessária ao caso

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada – Liminar indeferida – Decisão que decretou a prisão preventiva suficientemente fundamentada, para garantir a ordem pública – Paciente que ostenta péssimos antecedentes criminais, inclusive, é reincidente específico – Precedentes do STJ – Preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP – Excepcional prisão preventiva necessária ao caso concreto para garantia da ordem pública – Constrangimento ilegal não demonstrado – Ordem denegada no mérito.